Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000413-18.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (AUTOR), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 162/2018 – LEI QUE VERSA SOBRE A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUARA/MT – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre a ampliação da licença-maternidade para as servidoras públicas municipais, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e afrontando o disposto no artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000413-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 95 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA/MT contra a CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA/MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 162, de 20/04/2018, publicada em 23/04/2018 no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que assegura à servidora municipal gestante o direito à licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com remuneração pelo salário-maternidade.

O requerente expõe que a Câmara Municipal de Juara/MT aprovou projeto de iniciativa dos Vereadores e, após rejeitar veto do Chefe do Poder Executivo, promulgou a Lei Complementar Municipal no 162/2018, ampliando o período da licença-maternidade das servidoras públicas municipais para 180 (cento e oitenta) dias.

Na visão do autor, a Lei Complementar Municipal no 162/2018 é formalmente inconstitucional porque viola o princípio da separação harmoniosa dos poderes e, sob esse enfoque, apresenta vício de iniciativa, já que usurpou competência privativa do Poder Executivo Municipal, malferindo, especialmente, o art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de vários outros preceitos fundamentais (CF, arts. 2o, 30, incisos III a IX, 39 e 61, §1o, inciso II, alínea
‘c’
; Lei Orgânica do Município de Juara, art. 26, §1o, inciso II, alínea
“b”
).

Aduz que a Lei Federal no 11.770/2008, que aumentou o período da licença-maternidade de 4 (quatro) para 6 (seis) meses, tornou facultativa a concessão dos últimos 60 (sessenta) dias para o empregador, mediante concessão de incentivo fiscal, não sendo, pois, medida de observância obrigatória, até porque também não beneficiou as servidoras e empregadas públicas, havendo necessidade de instituição de programa específico pela Administração Pública para extensão as mesmas.

Ressalta que, tratando-se de regulamentação de matéria que afeta a situação dos servidores públicos municipais e que interfere diretamente nas despesas do Município, gerando aumento de gastos ao Poder Executivo, a competência legislativa é privativa do Prefeito Municipal em exercício.

Pede, pois, a suspensão imediata dos efeitos da Lei Complementar Municipal no 162/2018, e, ao final, seja a referida lei declarada inconstitucional (cf. Id. no

29889456).

O acórdão vinculado ao Id. no 35225481, à unanimidade, deferiu o pedido de suspensão liminar dos efeitos da Lei Complementar Municipal no 162/2018.

Citada, a Câmara Municipal de Juara se manifestou, defendendo a constitucionalidade da lei questionada ao argumento de que ela
“não está relacionada ao regime jurídico dos servidores, mas sim imbricada ao direito fundamental previsto no artigo 271 da Constituição Federal e da Constituição Estadual”
(cf. Id. no 45767454 - pág. 5), requerendo a improcedência da ação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da arguição de inconstitucionalidade (cf. Id. no 50001467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

Embora o controle de constitucionalidade em abstrato de normas municipais, tendo como parâmetro de constitucionalidade a Lei Orgânica do Município, seja juridicamente impossível, já que não existe previsão constitucional nesse sentido, a jurisprudência do STF reconhece a legitimidade constitucional da fiscalização normativa abstrata, perante o Tribunal de Justiça Estadual, de Leis Municipais impugnadas em face da
Constituição Estadual
, quando esta reproduz literalmente princípios de observância compulsória inscrito na própria Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA: Recurso extraordinário. Arguição de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, Estado de Roraima, julgada improcedente. 2. Assentado o entendimento de que a fixação do número de vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista, pelo art. 13 da Lei Orgânica em foco, então impugnado, está dentro dos limites da regra constitucional Federal. 3. Juízo de validade de norma municipal, pelo Tribunal de Justiça do Estado, em face de regra da Constituição Federal.
O art. 125, § 2o, da Lei Magna, prevê a hipótese de controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, tão-só, diante da Constituição estadual.
4. A norma da Carta de Roraima apontada como ofendida - o art. 15 - não constitui regra de repetição do art. 29, IV, a, da Lei Magna Federal, à vista do qual se proferiu a decisão. 5. Não dispunha a Corte local de competência para processar e julgar a constitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, perante a Constituição Federal (art. 29, IV, a). 6. Extinção do processo sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, eis que a Constituição não prevê a hipótese de ação direta em que se argüa a inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. 7. Recurso extraordinário conhecido e provido para anular o acórdão, por incompetência do Tribunal local
(STF – Segunda Turma – RE 171819 – Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA – julgado em 08/04/2002 – DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00506)
(sem negrito no original)
.

A Lei

Complementar Municipal de Juara/MT no 162/2018, cuja declaração de inconstitucionalidade pretende o requerente, prevê o seguinte:

“
LEI COMPLEMENTAR No 162 DE 20 DE ABRIL DE 2018

Altera a redação do art. 119 da Lei Complementar no 028, de 26 de dezembro de 2007.

O Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, promulga, nos termos do art. 30, §7o da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei, resultante de projeto vetado pelo Prefeito Municipal e Mantido pela Câmara Municipal:

Art. 1o -
O art. 119 da Lei Complementar no 028, de 26 de dezembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 119.
À servidora gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta dias), com remuneração garantida pelo salário-maternidade.

Art. 2o -
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.”

Ao contrário do que alega a requerida, referida norma está sim relacionada ao regime jurídico dos servidores.

A respeito da competência para legislar sobre temas relacionados ao servidor público, a Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

(...)”;

A Constituição Federal, por sua vez, prevê o seguinte:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)”

Portanto, malgrado o propósito humanitário inspirador da iniciativa legiferante adotada pelos vereadores, é evidente, no caso, o vício formal apontado pelo requerente, porque, tratando-se de matéria pertinente à vida funcional dos servidores públicos municipais, ou, mais especificamente, às servidoras públicas que poderão se afastar do serviço para o gozo de licença com produção de impacto no custo financeiro da atividade administrativa, compete privativamente ao Chefe do Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria, dada a franca aptidão da mesma para gerar ou causar o aumento da despesa pública.

No caso, além disso, há, inclusive, possibilidade de advir prejuízo ao Erário, já que a lei em questão, ao assegurar às servidoras públicas municipais o direito à licença-maternidade de 180 dias, com remuneração garantida pelo salário-maternidade, implicará a realização de despesas que excedem os créditos orçamentários do município.

A propósito, sobre esse mesmo tema já se manifestou este eg. Plenário, conforme exemplifica a ementa do seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 244 DA LEI ORGÂNICA No 1/2016 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ –VÍCIO DE INICIATIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO INSERIDO NA LEI POR EMENDA PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DENOMINADAS ZPS (ZONAS PAISAGÍSTICAS) – REFLORESTAMENTO [CAPUT] – CARÁTER PROGRAMÁTICO – CONDICIONAMENTO À REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR – DEPENDÊNCIA DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA TER EFICÁCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STF – ESTABELECIMENTO APENAS DE FINALIDADE – DEVER AO PODER EXECUTIVO NÃO IMPOSTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT DO ART. DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ – DECISÃO DO TJES – COMANDO IMPOSITIVO DA CF/88 – MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – OBRIGAÇÃO DE PROTEGÊ-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – OBRIGATORIEDADE DE DESAPROPRIAÇÃO PELO MUNICÍPIO – AUMENTO DIRETO DE DESPESA PÚBLICA SEM PRÉVIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO – VIOLAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DE LEI AO EXECUTIVO MUNICIPAL – FACULDADE DE EMENDA DO PODER LEGISLATIVO – RESTRIÇÃO DIANTE DO AUMENTO DE DESPESAS OU MATÉRIAS EXCLUSIVAS DO PODER EXECUTIVO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO TJMT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3o – AUMENTO DE DESPESA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL –VÍCIO DE INICIATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – REDUÇÃO PARCIAL DO TEXTO DO ART. 244 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ PARA SUPRESSÃO TÃO SOMENTE DO § 3o – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3o DO ART. 244 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, COM EFEITOS EX TUNC. Se normas municipais estabelecem apenas uma finalidade, mas não impõem propriamente o dever ao Poder Executivo, não se visualiza justificativa para declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal por vício de iniciativa. Considerado o comando impositivo da CF/88 por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a obrigação de todos em protegê-lo para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225), no exame de constitucionalidade de lei, deve ser aplicado o princípio da vedação ao retrocesso ou da não-regressão às normas de direito ambiental, sendo imperativa a manutenção de todos os mecanismos implementados em prol da proteção ao meio ambiente (TJMG, ADI no 1.0000.15.021876-6/000).
Ao legislador municipal não cabe propor e aprovar normas que acarretem, de forma direta ou indireta, o aumento da despesa pública do Poder Executivo Municipal, à luz, também, dos arts. 63, I, da CF/88 e 40, parágrafo único, I, da CE/MT
. ‘A atividade legiferante, própria do Poder Legislativo, confere ao parlamentar a prerrogativa de emendar todo e qualquer projeto de lei, mas o exercício desse poder de emenda sofre duas limitações, de extração constitucional, nas proposições que veiculem matéria de iniciativa reservada a outro Poder, caso em que as emendas parlamentares não podem implicar aumento de despesa pública e devem guardar pertinência temática com a matéria versada no projeto de lei.’ (TJMT, ADI 4066/2016).
O Poder Legislativo, ao legislar sobre matéria privativa ao Chefe de Executivo, afronta o princípio da separação de poderes descrito no art. 190 da CE.

‘Há vício de inconstitucionalidade formal nas emendas parlamentares aditivas, [...] tendo em vista a evidente usurpação da competência privativa do Prefeito, o aumento de despesas e a afronta ao princípio da separação e independência dos Poderes
(art. 48, I, da Lei Orgânica do Município, e art. 195, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado).’ (TJMT, ADI 125360/2010)” (TJMT – Tribunal Pleno – ADI no 1001853-20.2018.8.11.0000 – Rel. Des. MARCOS MACHADO – j. 24/01/2019 – DJe de 11/02/2019).

Os vícios formais constituem defeito de formação do ato normativo pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental, ou, ainda, pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 766, de relatoria do Ministro Celso de Mello, discorreu a respeito do conceito de regime jurídico dos servidores públicos.

“(...) Não se pode perder de perspectiva, neste ponto e especialmente no que concerne ao sentido da locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos , que esta expressão exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da extensão de sua abrangência conceitual, compreende todas as regras pertinentes (a) às formas de provimento; (b) às formas de nomeação; (c) à realização do concurso; (d) à posse; (e) ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento, de dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço; (f) às hipóteses de vacância; (g) à promoção e respectivos critérios, bem como avaliação do mérito e classificação final (cursos, títulos, interstícios mínimos); (h) aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária; (i) às reposições salariais e aos vencimentos; (j) ao horário de trabalho e ao ponto, inclusive os regimes especiais de trabalho; (k) aos adicionais por tempo de serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e acumulações remuneradas; (l) às férias, licenças em geral, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria; (m) aos deveres e proibições; (n) às penalidades e sua aplicação; (o) ao processo administrativo’ (STF – Tribunal Pleno – ADI 766 MC – Relator(a): Min. CELSO DE MELLO – julgado em 03/09/1992 – DJ 27-05-1994 PP-13186 EMENT VOL-01746-01 PP-00134).”

Logo, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre licenças em geral, direitos e vantagens de ordem pecuniária de servidor público, consoante art. 61, § 1o, inciso II, alínea
‘c’
, da Constituição Federal, norma de observância obrigatória pelos demais entes da Federação.

Diante desse quadro, constata-se que a Lei Complementar Municipal no 162/2018 viola o art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e malfere o Princípio da Separação dos Poderes, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade.

Pelo exposto, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 162/2018 do Município de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020